Tribunal: TJMT
Processo: 0005514-08.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005514-08.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), LUIS NANKRAN ROSA DIAS - CPF: 090.225.586-06 (ADVOGADO), PEDRO FRANCO MOURAO - CPF: 099.107.206-55 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (AGRAVANTE), MARCELO NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 074.108.506-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Quebec Apiacás Engenharia S/A, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 339 (id 141075681).

A Agravante alega, em síntese, que
“
o único pretenso fundamento da decisão neste tocante, aduz que a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor. Segue ainda citando jurisprudência do Colendo STJ, relativa ao EREsp 479725/BA
”
.

Aduz que
“no citado caso, trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pela Sociedade Anônima Moinho da Bahia, contra ato de autoridade de Delegado da Receita Federal. (...) Naquela situação, portanto, havendo a extinção do feito, não remanesce qualquer dúvida quanto ao titular da obrigação tributária”.

Afirma que
“
no caso presente, trata-se de ação de consignação em pagamento originada da existência de conflito de competência tributária ativa horizontal. Assim, uma vez extinto o feito sem julgamento do mérito, prepondera a dúvida quanto à sujeição ativa para recolhimento do tributo. desta feita, por conclusão direta, não foi fundamentada ainda que suscintamente
”.

Assevera que

“no caso em comento, restou decidido, de forma equivocada e contraditória, levando em conta o escopo da decisão e o fundamento utilizado, não se verifica a existência de fundamentação do decisum. Por todo o exposto, resta comprovado que o acórdão recorrido na realidade não está em consonância o posicionamento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que, restou comprovado que a mera citação trazida no escopo da decisão não se presta a fundamentar as conclusões adotadas pelo Tribunal”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo.

Recurso tempestivo (id 182868695).

Contrarrazões no id 185297179.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, a Agravante a
ssevera que
“
o único pretenso fundamento da decisão neste tocante, aduz que a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor. Segue ainda citando jurisprudência do Colendo STJ, relativa ao EREsp 479725/BA
”
.

Aduz que
“no citado caso, trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pela Sociedade Anônima Moinho da Bahia, contra ato de autoridade de Delegado da Receita Federal. (...) Naquela situação, portanto, havendo a extinção do feito, não remanesce qualquer dúvida quanto ao titular da obrigação tributária”.

Afirma que
“
no caso presente, trata-se de ação de consignação em pagamento originada da existência de conflito de competência tributária ativa horizontal. Assim, uma vez extinto o feito sem julgamento do mérito, prepondera a dúvida quanto à sujeição ativa para recolhimento do tributo. desta feita, por conclusão direta, não foi fundamentada ainda que suscintamente
”.

No entanto, como ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois constou do aresto, ainda que de forma sucinta,
in verbis
:

“Quanto ao valor depositado pelas devedoras, a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor. [...] 2. O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo. 3. As causas de extinção do processo sem julgamento do mérito são invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, o que importaria retirar do depósito a substância fiduciária que lhe é própria. 4. Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo decorre da circunstância de não ser a pessoa de direito público parte na relação de direito material questionada, o depósito judicial somente poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar vencedor. Nos demais casos, extinto o processo sem julgamento de mérito, o depósito de converte em renda. Precedente da 1ª Seção: EREsp 479725/BA, Min. José Delgado, DJ 26.09.2005. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 227835/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2005). Logo, permanece hígida a determinação posta na sentença que autorizou a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública. [...] Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais. [...]. (trecho do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração, Id. 113245460 – fls. 14)”. (id 157334669 - Pág. 10)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão da Ação Rescisória n. 1002582-17.2016.8.11.0000 está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024